Tribunal: TJES
Processo: 5001916-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001916-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DORAMILA BOUTIQUE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001916-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORAMILA BOUTIQUE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DUARTE BERTULOSO - ES13554
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pela ora agravante que pretendia o reconhecimento da nulidade da CDA e inobservância, quanto à correção do débito tributário pelo VRTE, do entendimento do c. STF firmado em repercussão geral (ARE 1216078).

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente a necessidade de retificação da Certidão de Dívida Ativa, considerando o decidido no ARE 1216078, em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, eis que o crédito tributário (imposto e multa) é corrigido anualmente pelo IPCA (índice adotado para a correção do VRTE), além de ser acrescida mensalmente de juros de 1% ao mês (12% ao ano).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 27 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001916-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORAMILA BOUTIQUE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DUARTE BERTULOSO - ES13554
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pela ora agravante que pretendia o reconhecimento da nulidade da CDA e inobservância, quanto à correção do débito tributário pelo VRTE, do entendimento do c. STF firmado em repercussão geral (ARE 1216078).

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente a necessidade de retificação da Certidão de Dívida Ativa, considerando o decidido no ARE 1216078, em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, eis que o crédito tributário (imposto e multa) é corrigido anualmente pelo IPCA (índice adotado para a correção do VRTE), além de ser acrescida mensalmente de juros de 1% ao mês (12% ao ano).

Pois bem. Confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como como a jurisprudência correlata, não vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida.

Para melhor compreensão, faço breve retrospecto dos fatos.

Trata-se na origem de Execução Fiscal proposta pelo ora agravado em face da empresa agravante visando o recebimento do valor de estampado nas CDAs nº 01705/2016 e 02371/2016, tendo a executada oposto exceção de pré-executividade com fundamento de que o débito exigido estaria sendo atualizado em desacordo com entendimento vinculante firmado pelo STF.

O juízo originário, após franquear vista dos autos ao exequente em atenção ao artigo 10 do CPC, rejeitou a alegação.

Irresignado, a empresa executada interpôs o presente recurso a fim de obter a reforma da decisão em questão.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, entendo, assim como concluiu o magistrado da instância primeva, que a adoção da VRTE, lastreada no IPCA, não representa ilegalidade e muito menos ofensa à tese fixada no ARE 1216078 pelo c. Supremo Tribunal Federal, assim ementado:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Ou seja, a tese fixada concede aos estados membros autonomia para legislar sobre os índice e juros que seriam adotados nos créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que deve ser limitado aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito. Não há vedação, portanto, que se fixe índice diverso por parte do Estado.

No caso, o artigo 95 da Lei Estadual n.º 7.000/2001 estabelece o VRTE como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, que pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União, vejamos o texto legal:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Portanto, não há qualquer ilegalidade e muito menos ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado adotar a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC.

Quanto à alegação de que a correção do VRTE no período seria superior à SELIC, não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações, rememorando que a exceção de pré-executividade se volta a discussão quanto a irregularidades ou vícios no título executivo passíveis de percepção de pronto, como prova pré-constituída, não havendo possibilidade de dilação probatória. Caso a indagação dependa de provas, o deslinde deverá se dar em embargos à execução, meio processual mais adequado.

Assim, por não haver prova nos autos de que a atualização anual do VRTE, adotando como parâmetro o IPCA, acaba por corrigir o tributo em patamar superior à taxa SELIC, não há como considerar que há ofensa a tese firmada sob Tema nº 1062 pelo c. STF.

Por fim, reputo importante destacar que, analisando esse mesmo argumento, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL PELA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento deste Tribunal, com relação à atualização questionada pela recorrente é de que esta se dá por meio da VRTE, índice oficial aplicado pelo Estado do Espírito Santo com base na Lei Estadual 7.000/01 para fins de atualização de créditos fiscais indicados nas respectivas CDAs, sendo, ainda, utilizado na fixação do valor anual a variação da taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pela União, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na utilização do referido índice. 2. O legislador indicou a Taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pala União para a atualização do VRTE, sendo que, no caso deste Estado, a variação do VRTE é calculada pelo IPCA. 3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal tão somente para impugnar as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). Nesse passo, resta patente a inadequação da via eleita pela ora agravante, já que não admite dilação probatória. 4. Recurso improvido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5005509-90.2021.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, Julgamento: 22/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL CDA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE ÍNDICE DE CORREÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE SÚMULA 393 DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço, conforme entendimento sumulado sob os verbetes de número 393 que a exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, somente é cabível em relação a matérias de ordem pública que não exigem dilação probatória. 2. Ausente prova quanto a ilegalidade dos índices fixados pelo exequente, mormente por não figurar sequer a SELIC como fator de correção, estando esta atrelada ao IPCA, conforme se extrai da página da SEFAZ. 3. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento nº. 5001226-58.2020.8.08.0000, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, Julgamento: 31/08/2020).

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão,
não merece acolhida a irresignação recursal
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

CDA. UTILIZAÇÃO DA VRTE. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA OFENSA À TESE DO TEMA Nº 1062 STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tese fixada no ARE 1216078 pelo c. Supremo Tribunal Federal concede aos estados membros autonomia na adoção de índice e juros incidentes sobre os créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito.

2.
Portanto, não há qualquer ilegalidade e muito menos ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado adotar a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC.
3.
Quanto à alegação de que a correção do VRTE no período seria superior à SELIC, não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações, rememorando que a exceção de pré-executividade se volta a discussão quanto a irregularidades ou vícios no título executivo passíveis de percepção de pronto, como prova pré-constituída, não havendo possibilidade de dilação probatória.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.